Tribunal: TJDFT
Processo: 0720126-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720126-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Procter &amp; Gamble Industrial e Comercial Ltda Agravado: Andre Rinaldini Antunes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Procter &amp; Gamble Industrial e Comercial Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0024756-45.2016.8.07.0001, assim redigida: “Requer o exequente: (a) expedição de ofício endereçado à THOR TERRAPLANAGEM, CONSTRUCOES E DEMOLICOES LTDA (CNPJ sob o no 45.576.647/0001-02) para que apresente todas as informações, documentos e livros referentes à participação e aos recebíveis do EXECUTADO decorrentes de suas atribuições na pessoa jurídica; (b) penhora dos recebíveis do executado frente à A. R. ANTUNES DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E LIMPEZA (matriz e filial, inscritas, respectivamente, no CNPJ sob os nos 29.934.670/0001-67 e 29.934.670/0002-48); (c) intimação do executado para que indique bens à penhora; (d) penhora dos bens que forem encontrados no interior da residência do EXECUTADO, situada à Rua Carlos Tamagnini, no 90, Bairro Vila Nossa Senhora das Vitorias, Mauá/SP, CEP: 09360-160. 1. Da expedição de ofício à THOR TERRAPLANAGEM, CONSTRUCOES E DEMOLICOES LTDA (CNPJ sob o no 45.576.647/0001-02) Indefiro o pedido, pois na pesquisa Sniper, em anexo , informa que são outros os sócios da pessoa jurídica, não o executado. 2. Da penhora dos recebíveis do executado frente à A. R. ANTUNES DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E LIMPEZA (CNPJs 29.934.670/0001-67 e 29.934.670/0002-48) Conforme estampado na Petição ID 167579445, págs. 11 e 12, as inscrições fiscais figuram como inaptas por omissão de declarações, daí extraindo-se a inexistência de operações comerciais geradoras de recebíveis, motivo pelo qual o pedido também resta indeferido. 3. Da intimação do executado para indicação de bens à penhora O artigo 774, V, do CPC considera "atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus." Já o § 2o do artigo 829 do CPC, prevê que "a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente." Todavia, no caso vertente, não se descortinaram bens penhoráveis e nem há indícios de ocultação pelo executado, o que inviabiliza a imposição da multa. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA INDICAR BENS À PENHORA, SOB PENA DE RESPONDER POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA ART. 774, INCISO V, DO CPC. DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, decorrente do art. 774, inciso V, do CPC, só pode ser cogitada quando demonstrada a má-fé processual. E, mesmo assim, será cabível apenas quando for efetivamente constatada a ocultação propositada do patrimônio. 2. Ainda que não tenha havido o cumprimento da ordem judicial para indicar os bens penhoráveis, ausente o dolo, não se vislumbra a intenção consciente e injustificada de frustrar a execução, devendo ser afastada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 3. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07288956020208070000 DF 0728895-60.2020.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 05/08/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, à falta de demonstração da presença dos requisitos mencionados, a intimação seria inútil, cuja frustração se antevê, conforme se abstrai das regras de experiência hauridas pela observação de inúmeros casos análogos. Ademais, não pode ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente pelo fato de o executado não possuir bens passíveis de penhora. Nesse sentido, pode-se dizer que "somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens e os alienou no curso do processo. Não seria justo apenar o devedor com a multa de que trata o art. 774, parágrafo único, pelo só fato de não ter condições para suportar a dívida. O que a lei busca penalizar é o devedor recalcitrante, aquele que, sabidamente detentor de patrimônio penhorável, se nega a submetê-lo à constrição."(Comentários ao Código de Processo Civil, RT, Tomo VII, Coord. Marinoni/Mitidiero/Arenhart, pág. 48). Posto isso, indefiro o pedido. 4. Da expedição de carta precatória para penhora de bens a domicílio Tal como consignado no tópico antecedente, não foram encontrados bens excutíveis, de modo não se vislumbra, a priori, que o executado guarde, em sua casa, coisas de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Entretanto, como a execução se move no interesse do exequente e este é que suportaria os ônus de eventual diligência infrutífera, mesmo os de ordem financeira, na medida em lhe compete acompanhar a diligência no juízo deprecado, inclusive lá recolhendo as competentes custas, deve-se facultar ao exequente a diligência. Adicionalmente, apenas a partir do endereço da diligência, em Mauá-SP, não é possível antever a efetividade da medida. Postas essas considerações, determine o exequente se possui interesse na realização da diligência. Prazo: 15 dias. Em caso positivo, ficará deferido o pedido e o Cartório deverá expedir a carta precatória para penhora de bens do executado em seu domicílio domicílio, na Rua Carlos Tamagnini, no 90, Bairro Vila Nossa Senhora das Vitorias, Mauá/SP, CEP: 09360-160. Neste caso, o exequente deverá comprovar o recolhimento das custas processuais, distribuir a carta precatória e acompanhar o seu cumprimento no juízo deprecado. 5. Do arquivamento provisório dos autos Se nada mais for requerido, arquivem-se provisoriamente os autos, com esteio no art. 921, § 2o, CPC, visto que o prazo da suspensão ânua se encerrará em 20/04/2024 (IDs 155626814, item V, e 156140956). Publique-se.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 59221686), em síntese, que, a despeito das diligências promovidas, não obteve êxito nas tentativas anteriores perpetradas com o intuito de encontrar os bens pertencentes ao devedor, suficientes para a satisfação do crédito pretendido. Verbera que existe risco de arquivamento indevido dos autos alusivos ao processo de execução deflagrado na origem, pois o Juízo singular, ao determinar o arquivamento provisório dos autos com amparo na regra prevista no art. 921, § 2o, do CPC, equivocou-se em relação ao transcurso do prazo de paralisação do curso do processo, tendo em vista que não houve a aludida determinação de sobrestamento da execução e, por conseguinte, sequer teve início a contagem do prazo previsto no art. 921, § 1o, do mesmo diploma processual. Argumenta que ainda não foram promovidas todas as medidas possíveis destinadas à satisfação do crédito buscado e que não há inércia da parte credora, o que inviabiliza o início da fluência do prazo de suspensão do curso processual previsto no art. 921 do CPC e, por conseguinte, a determinação de arquivamento provisório dos autos. Sustenta também que há sérios indícios de fraude à execução supostamente praticada pelo recorrido, mediante atos de ocultação e exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da própria esfera patrimonial, o que justifica o deferimento das medidas coercitivas requeridas na origem, de acordo com as regras previstas nos artigos 139, inc. IV, e 797, ambos do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a subsequente revogação da ordem de arquivamento dos autos e o deferimento das medidas constritivas postuladas na origem, como a expedição de ofício à sociedade empresária Thor Terraplanagem, Construções e Demolições Ltda, a penhora de eventuais valores a serem repassados ao agravado pela A.R. Antunes Distribuidora de Higiene e Limpeza e a intimação do devedor para indicação de bens passíveis de penhora. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 59221698) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 59221698) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva o exame, no caso concreto, do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. É preciso destacar que, a despeito do que pretende fazer crer a recorrente, o Juízo singular não determinou o arquivamento dos autos. Aliás, embora tenha indeferido algumas das diligências requeridas, percebe-se que na decisão agravada o Juízo singular facultou à credora, mediante o recolhimento do montante alusivo às custas correspondentes, a expedição de carta precatória destinada à penhora de bens móveis eventualmente encontrados na residência do devedor, localizada em outra unidade da Federação. Em relação ao arquivamento provisório dos autos, nos moldes da regra prevista no art. 921, § 2o, do CPC, nota-se que que o Juízo singular efetuou singela advertência no sentido de que a medida seria adotada caso nada mais fosse requerido. Convém ressaltar que logo após a decisão interlocutória ora impugnada a credora requereu, precisamente, a expedição de carta precatória para a finalidade aludida, como autorizado pelo Juízo singular (Id. 197077743 dos autos do processo de origem), de modo que se afigura prematura, no presente momento, qualquer deliberação a respeito do eventual transcurso dos prazos previstos no art. 921 do CPC, pois, insista-se, ainda não há determinação no sentido do arquivamento. Assim, tratando-se de aviso, desprovido de conteúdo decisório, e não de efetiva determinação promanada do Juízo singular, o presente recurso, nesse particular, não tem aptidão para propiciar qualquer proveito para a recorrente. Não se admite a utilização da instância recursal como instrumento preventivo ou mesmo para debate a respeito de teses em abstrato, apenas para que, de antemão, sem o necessário cotejo das particularidades que cercam o caso concreto ou mesmo dos fundamentos expostos em eventual ato decisório, seja afastada a configuração da hipótese prevista no art. 921, § 2o, do CPC. Até mesmo porque ainda há a possibilidade de se revelar frutífera a medida recentemente requerida pela credora nos autos do processo de origem. Não há, portanto, em relação ao pretenso arquivamento dos autos, interesse jurídico da agravante na reforma da decisão agravada e nem mesmo sucumbência em relação ao tema, situação que evidencia a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter o provimento jurisdicional almejado. Por essas razões, o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido, singelamente para o exame das medidas constritivas indeferidas pelo Juízo singular. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No presente caso, a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Em relação aos requerimentos de expedição de ofício à sociedade empresária Thor Terraplanagem, Construções e Demolições Ltda e de penhora de eventuais valores a serem repassados ao agravado pela A.R. Antunes Distribuidora de Higiene e Limpeza, percebe-se que o Juízo singular expôs fundamentação apropriada para o seu indeferimento, senão vejamos: “1. Da expedição de ofício à THOR TERRAPLANAGEM, CONSTRUCOES E DEMOLICOES LTDA (CNPJ sob o no 45.576.647/0001-02) Indefiro o pedido, pois na pesquisa Sniper, em anexo , informa que são outros os sócios da pessoa jurídica, não o executado. 2. Da penhora dos recebíveis do executado frente à A. R. ANTUNES DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E LIMPEZA (CNPJs 29.934.670/0001-67 e 29.934.670/0002-48) Conforme estampado na Petição ID 167579445, págs. 11 e 12, as inscrições fiscais figuram como inaptas por omissão de declarações, daí extraindo-se a inexistência de operações comerciais geradoras de recebíveis, motivo pelo qual o pedido também resta indeferido.” (Ressalvam-se os grifos) No âmbito da cognição sumária própria à análise concernente aos pressupostos necessários para a concessão do almejado efeito suspensivo é possível constatar que não foram apresentados pela recorrente argumentos suficientes que permitam concluir, com a segurança necessária, no sentido da eficácia dos requerimentos formulados pela credora ou mesmo da insubsistência dos fundamentos expostos na decisão agravada. Ressalte-se que a expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e de entidades privadas consubstancia medida excepcional. Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento segundo o qual a aludida diligência só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para o credor localizar os bens do devedor, sendo certo que no caso em deslinde ainda não é possível constatar a ineficácia da penhora de bens móveis requerida e já autorizada pelo Juízo singular. A própria recorrente afirma em suas razões recursais que “claramente não houve o esgotamento das medidas constritivas patrimoniais legalmente admitidas” (Id. 59221686, fl. 10). Quanto ao mais a pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, a quem incumbe, igualmente, a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora, nos termos dos artigos 797, parágrafo único, e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. Desse modo, não é possível transferir ao Poder Judiciário ou mesmo ao devedor o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese, notadamente diante da pendência de diligência, requerida após o proferimento da decisão agravada, a ser promovida destinada à satisfação do crédito. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DILIGÊNCIA INÓCUA. I - A intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa, é medida inócua para conferir efetividade à execução originária, porque já foram realizadas diligências recentes nos sistemas à disposição do Juízo a quo, infrutíferas. Ademais, posteriormente à r. decisão agravada, foi deferida a consulta ao sistema Sniper, ainda não realizada. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1759046, 07252216920238070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. PESQUISA. SISTEMA CAGED - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS DO BRASIL. UTILIDADE. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS. INVIABILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a expedição de ofício à Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, por meio do sistema CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil), trata-se de diligência inútil para a finalidade executiva, uma vez que a finalidade do CAGED é essencialmente estatística, com vista para elaborar pesquisas para programas e ações governamentais, a partir do registro de dados sobre admissões e demissões sob o regime da CLT. Não se trata, portanto, de meio efetivo para aferir a existência de bens penhoráveis do devedor. 2. A execução deve ser promovida pelo credor, de modo que não se mostra viável o deferimento de pedido de intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora quando as diligências já realizadas para essa finalidade sugerem que o devedor não possui bens. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1739163, 07032511320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DEVEDOR PARA INDICAR LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS PENHORADOS. INUTILIDADE DA MEDIDA PLEITEADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o Agravo de Instrumento ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do julgado (artigo 1.016, incisos II e III, Código de Processo Civil), enfrentando-se todos os fundamentos da decisão recorrida em que foi indeferido o pedido de intimação do Devedor para indicar a localização dos veículos penhorados no Feito. 2 - A despeito das normas processuais que regem o procedimento voltarem-se primordialmente à satisfação do crédito do Autor, a efetividade da diligência requerida deve ser perseguida através de medidas que se mostrem úteis, viáveis e aptas a tanto, não sendo proporcional e razoável mover a máquina judiciária para o cumprimento de intimação na tentativa de obter informação que já se encontra manifesta nos autos e, por conseguinte, por se tratar de uma medida inócua e sem efetividade, impõe-se a mantença da decisão que indeferiu a intimação do Executado para indicar a localização dos veículos cuja penhora fora deferida. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1388419, 07302073720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DE CONSULTA AO SISBAJUD EM RECURSO ANTERIOR. PROVIDÊNCIA AINDA NÃO ADOTADA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE E EFETIVIDADE DO PEDIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Incumbe ao credor, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização de bens do devedor passíveis de constrição, porquanto a intimação deste para indicação de bens à penhora deve ser precedida da demonstração da utilidade e efetividade do pedido, o que não se verifica no caso em comento. 2. Antes de formular o pedido de intimação do devedor para indicar bens à penhora, o Agravante havia solicitado a realização de nova consulta de ativos financeiros através do SISBAJUD, o qual restou deferida no julgamento do agravo de instrumento n. 0715397-57.2021.8.07.0000. 3. Recurso improvido.” (Acórdão no 1377933, 07231410620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator